Tribunal: TJPA
Processo: 0005684-96.2012.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005684-96.2012.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: VEREDAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. MULTA APLICADA PELO PROCON. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Veredas Empreendimentos Imobiliários Ltda contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do Município de Parauapebas, tornando válida a Certidão de Dívida Ativa nº 201123516 e determinando o prosseguimento da execução fiscal. O agravante sustenta a nulidade da multa aplicada pelo PROCON, alegando violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, contraditório e ampla defesa, além da impossibilidade de majoração da multa em virtude da extinção da UFIR.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Certidão de Dívida Ativa atende aos requisitos legais e goza de presunção de certeza e liquidez; e (ii) estabelecer se houve violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade, contraditório e ampla defesa no processo administrativo que resultou na aplicação da multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção relativa de certeza e liquidez, conforme o art. 204 do CTN, cabendo ao devedor demonstrar eventual irregularidade que comprometa sua exigibilidade, o que não ocorreu no caso.

O PROCON tem competência para fiscalizar relações de consumo e aplicar sanções administrativas, em exercício do poder de polícia, sendo legítima a imposição da multa pela infração às normas consumeristas.

O processo administrativo observou os requisitos legais, garantindo o devido processo legal, contraditório e ampla defesa, inexistindo nulidade no procedimento que culminou na inscrição da dívida.

A alegação de desproporcionalidade da multa não se sustenta, pois o valor aplicado está dentro dos parâmetros legais, não configurando penalidade excessiva ou arbitrária.

O mero inconformismo do agravante com a decisão não constitui fundamento suficiente para sua reforma, notadamente quando os argumentos apresentados já foram analisados e rejeitados na decisão monocrática e nos precedentes do tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Certidão de Dívida Ativa regularmente constituída goza de presunção relativa de certeza e liquidez, cabendo ao devedor o ônus de demonstrar eventuais vícios que comprometam sua exigibilidade.

O PROCON possui competência para fiscalizar e aplicar sanções administrativas em defesa dos direitos do consumidor, em exercício do poder de polícia.

O processo administrativo que resulta na imposição de multa deve observar os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, o que foi respeitado no caso concreto.

A multa administrativa aplicada dentro dos parâmetros normativos não configura penalidade desproporcional ou arbitrária.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CTN, art. 204; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, §§ 5º e 6º; CDC, arts. 4º, I e III, 30, 39, II, 56 e 57; Decreto nº 2.181/1997, art. 13, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02/08/2017; TJPA, Apelação nº 12684981, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 06/02/2023; TJPA, Apelação nº 12209730, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 05/12/2022; TJPA, Apelação nº 8667018, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 14/03/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exmo. Des.
José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005684-96.2012.8.14.0040

AGRAVANTE:
VEREDAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 21229046)

interposto por
V
EREDAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 20623184 que deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, em que determinou a desconstrução da sentença recorrida, no sentido de tornar válida a CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA Nº 201123516, e determinar o prosseguimento do processo de execução (PROC. 0004394-80.2011.8.14.0040), nos termos da fundamentação retro. Na ação de Embargos à Execução Fiscal de origem.

Em suma, o Agravante aduz que, a decisão monocrática, não está alinhada com a jurisprudência citada no recurso, pois no caso concreto não foram observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme amplamente fundamentado na r. sentença.

Elenca que, a r. decisão também não contempla a questão da impossibilidade de majoração da multa em virtude da extinção da Unidade Fiscal de Referência (UFIR), estabelecida nos artigos 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor como base de cálculo de multa. Além disso, não foram consideradas as violações dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, que devem ser respeitados no procedimento administrativo. Tais princípios foram comprometidos na fase da constituição da Certidão Ativa, devido à imprecisão e às violações genéricas apresentadas, que claramente restringiram a capacidade de defesa.

Afirma que, a decisão monocrática deixa de considerar a flagrante desproporcionalidade e dasarrazoabilidade da multa imposta pelo PROCON, que é um ponto central da sentença recorrida. Conforme mencionado, a multa aplicada no valor de R$ 32.599,36 (trinta e dois mil quinhentos e noventa e nove reais e trinta e seis centavos) não possui caráter pedagógico, mas sim punitivo, o que contraria os princípios basilares do direito administrativo sancionador, tais como o da razoabilidade e proporcionalidade.

Sustenta que, a decisão monocrática também desconsiderou a evidente violação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. A insuficiência de informações claras sobre os cálculos dos juros e o período utilizado comprometeram a capacidade da agravante de se defender adequadamente no processo administrativo, tornando a Certidão de Dívida Ativa inexigível.

O prazo para apresentação de contrarrazões transcorreu
in albis
(ID n. 22802965).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, em que determinou a desconstrução da sentença recorrida, no sentido de tornar válida a CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA Nº 201123516, e determinar o prosseguimento do processo de execução (PROC. 0004394-80.2011.8.14.0040), nos termos da fundamentação retro. Na ação de Embargos à Execução Fiscal de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. MULTA APLICADA PELO PROCON. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NEGADO PROVIMENTO.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 20623184):

“(...)
Decido
.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame da insurgência.

O recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V, do CPC c/c art. 133, XI, do Regimento Interno deste E. TJPA.

Cinge-se a controvérsia recursal na análise da sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução interpostos pelo VEREDAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, declarando a nulidade da penalidade imposta pelo PROCON, por considerar que o referido órgão não tem Poder de Polícia para analisar questões individuais privadas que não afetam à coletividade e, nesse sentido, entende o magistrado, a ocorrência de violação expressa ao art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal.

In casu, a Ação de Execução Fiscal (PROC. 0004394-80.2011.8.14.0040) que deu ensejo aos presente Embargos à Execução se encontra fundada na Certidão da Dívida Ativa Nº 201123516 (id 18489731 - Pág. 2) emendada após determinação do magistrado de origem, referente a multa por infringência dos Art. Arts. 4º, I e III, 30, 39, II Art. 13, VI todos do CDC e Art. 13, VI do Dec. 2181/97, com a devida identificação do sujeito passivo, valor originário da multa, forma de correção monetária e aplicação de juros e número do processo originário.

Assim, o referido documento fiscal que embasou a Ação de Execução contém todas as exigências legais do § 5º do Art. 2º da Lei 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980, a seguir transcrita.

“Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - O nome do devedor, dos corresponsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - O valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - A origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - A indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - A data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa;

VI - O número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

§ 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.

§ 7º - O Termo de Inscrição e a Certidão de Dívida Ativa poderão ser preparados e numerados por processo manual, mecânico ou eletrônico”.

De maneira geral, a certidão de dívida ativa, título executivo extrajudicial, goza de presunção de certeza e liquidez, conforme preceitua o art. 204 do CTN. Assim, cabe ao embargante demonstrar a existência de vício na CDA que possa gerar prejuízo para a sua defesa.

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite (Código Tributário Nacional).

Caso se queira afastar a certeza e a liquidez da Certidão, conforme previsão do Parágrafo Único retro que traz a previsão de relatividade da presunção da CDA, o impugnante deve apresentar prova robusta e indubitável de existência de vício ou prova em contrário dos fatos narrados na Certidão, o que não foi feito no caso concreto, pois, sob a reclamação do consumidor, consistente na realização de contrato bancário indevido, fato gerador da CDA, a única defesa da instituição bancária resume-se em dizer que cancelou o contrato a favor do consumidor. Subsidiariamente, aduz ser o valor da penalidade aplicada de forma abusiva e desproporcional. Assim, tem-se, claramente, que os argumentos são incapazes de elidir o grau de certeza e veracidade do Título Executivo Fiscal.

Verifico desse modo que, no caso dos autos, o procedimento administrativo de aplicação da multa se reveste de legalidade, eis que foram atendidos os trâmites previstos na pertinente legislação de que trata da matéria, tendo sido assegurado o devido processo legal e observado os princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.

Nessa direção tem se apresentado as duas Turmas de Direito Público deste Tribunal. Vejamos:

APELAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR: ALEGA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. PRELIMINAR REJEITADA. DECISÃO DEVERAS FUNDAMENTADA. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO OU ABUSIVIDADE. SUSPENSÃO DA AÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- O PROCON Municipal, integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, tem competência para fiscalizar as relações de consumo, podendo aplicar as sanções previstas no art. 56 do CDC, em exercício do poder de polícia, conforme entendido adotado pelo STJ. 2- Inexistem nos autos elementos justificadores para a anulação do processo administrativo, bem como para qualquer suspensão deste crédito, já que fora das hipóteses elencadas no art. 151 do CTN. 3- Tendo havido aplicação de multa dentro dos paradigmas legais, não há como considerar que houve abusividade na multa administrativa sob pena de intervenção judicial na atividade administrativa discricionária. 4- Recurso conhecido e improvido. Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DEAPELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. (12684981, 12684981, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2023-02-06. Publicado em 2023-02-15).

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL JULGADO PROCEDENTE PARA ANULAR A MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTO VÍCIO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO
.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO. ACOLHIDA
. LEGALIDADE DA MULTA APLICADA. OBSERVÂNCIA AO LIMITE LEGAL E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que acolheu os embargos à execução fiscal e anulou a multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Parauapebas. 2. A sentença anulou a multa sob o fundamento de que o PROCON não possui o poder de sancionar e aplicar multa, bem como que a multa aplicada no valor de R$ 9.331,00 (nove mil trezentos e trinta e um reais) é excessiva. 3. O PROCON é órgão legítimo para aplicação de multa administrativa ao fornecedor de produtos ou prestador de serviços que deixa de cumprir legislação municipal, bem como, por infração ao Código de Defesa do Consumidor, dever este que decorre do poder de polícia que lhe é conferido (12209730, 12209730, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-12-05. Publicado em 2022-12-31)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL JULGADO PROCEDENTE PARA ANULAR A MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTO VÍCIO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO. ACOLHIDA
. LEGALIDADE DA MULTA APLICADA. OBSERVÂNCIA AO LIMITE LEGAL E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a sentença que acolheu os embargos à execução fiscal e anulou a multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal de Parauapebas.

2. A sentença anulou a multa por entender que o PROCON não teria observado o contraditório e ampla defesa, bem como não poderia ter invertido o ônus da prova e o valor da multa aplicada no valor de R$ R$ 4.752,00 (quatro mil, setecentos e cinquenta e dois reais), teria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3.O PROCON é órgão legítimo para aplicação de multa administrativa ao prestador de produtos e serviços que deixa de cumprir legislação municipal, bem como, por infração ao Código de Defesa do Consumidor, dever este que decorre do poder de polícia que lhe é conferido, inexistindo, portanto, ilegalidade na atuação do órgão fiscalizador.

4. A multa foi aplicada em processo administrativo, em razão de autuação feita pelo PROCON - Parauapebas, em decorrência dos danos causados ao aparelho de televisão de consumidora, além de não ter ocorrido o cancelamento e devolução do valor da compra. A autuação se fundamenta, portanto, no descumprimento dos artigos 39, V, VIII e XII do Código de Defesa do Consumidor e art. 12, III, VI, XI e 13, XXIV do Decreto 2.181/97, conforme consta nos fundamentos da decisão administrativa que aplicou a penalidade, circunstância que afasta a alegação de ausência de fundamentação da decisão.

5. O valor da multa aplicada pelo PROCON ao Apelado, percebe-se adequado, diante da gravidade do ato lesivo, em conformidade com os critérios estabelecidos na Legislação Municipal e Federal atinente à matéria. Não se trata, portanto, de uma penalidade desproporcional, mas sim da utilização dos critérios legais que somados revelam a adequada penalidade a ser aplicada ao caso concreto.

6. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença e julgar improcedente os embargos à execução. (8667018, 8667018, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-03-14. Publicado em 2022-04-07)

Portanto, é possível constatar que foi oportunizado à apelada o exercício do contraditório e ampla defesa no decorrer do processo administrativo, inexistindo qualquer irregularidade no processo administrativo.

Assim, tendo a CDA obedecido os critérios de sua formação previstos na Lei Federal n. 6.830 /80 (art. 2º, §§ 5º e 6º), não há que falar em nulidade do referido ato administrativo.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e, com fulcro nos Art. 932, incisos VIII do CPC c/c 133, XI, d, do RITJPA, dou-lhe provimento
, para desconstituir a sentença recorrida, no sentido de tornar válida a CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA Nº 201123516 em face da CONSTRUTORA VEREDAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, e determinar o prosseguimento do processo de execução (PROC. 0004394-80.2011.8.14.0040), nos termos da fundamentação retro. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalina a obrigação do Agravante ao pagamento de multa nos termos e valores acima citados na decisão em questão, conforme argumentos supramencionados.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 20623184, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 07/04/2025